Tribunal: TJMT
Processo: 1015115-32.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1015115-32.2021.8.11.0000
Impetrante: Guido Icaro Fritsch
Paciente: Laudelira Matias Gomes
Impetrada: Juíza da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em sede de plantão judiciário, e remetido à conclusão às 10h36min, em favor de Laudelira Matias Gomes, apontando como autoridade coatora a Juíza da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.
O impetrante relata que a paciente foi presa em 27.7.2021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
Aduziu que em sede de audiência de custódia ele postulou a liberdade provisória da beneficiária, a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas ou a sua prisão domiciliar, entretanto, a magistrada indeferiu os referidos pleitos, mantendo a constrição cautelar da paciente.
Entretanto, aduz que inexistiriam os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, motivo pelo qual postula, em sede de liminar, a revogação da custódia da beneficiária, inclusive porque ela ostentaria predicados pessoais favoráveis.
Alternativamente, requer a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas ou a prisão domiciliar da paciente, inclusive mediante monitoramento eletrônico caso se repute necessário, providências que almeja ver confirmadas quando do julgamento do mérito da ação constitucional.
Juntou documentos (Id. 98229979 a 98591997).
É o relatório.
Prima facie, não obstante a natureza do pleito, não se observa a existência de caráter emergencial que autorize o seu processamento durante o plantão judiciário, já que o pedido antecipatório não se reveste do caráter excepcional delineado no inciso XXV do art. 28 do Regimento Interno deste Tribunal, porque a decisão impugnada foi prolatada em 28.7.2021 e o requerente protocolou o presente habeas corpus somente no dia 20.8.2021, em dia de expediente normal deste Tribunal de Justiça, circunstância que afasta a necessidade de análise em sede de plantão.
Ressalto que embora o impetrante sustente que o caso demanda análise urgente, ele mesmo quedou-se inerte por mais de 20 dias, para finalmente intentar a ação dirigida ao plantão judiciário pouco mais de 2 horas antes do início do expediente normal do Tribunal de Justiça.
Assim, embora seja evidente que todos os casos em que se discuta a custódia provisória possui certa urgência, entendo que no caso em análise o exame do feito em sede de plantão equivale a permitir que o impetrante escolha o Desembargador que examinará o pleito liminar, o que não se concebe.
Desta feita, em não se tratando de matéria passível de apreciação durante o serviço judiciário excepcional, e considerando o funcionamento normal do Tribunal de Justiça na presente data, proceda-se com a regular distribuição, com urgência.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de agosto de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista